Tribunal: STF
Processo: HC 209997
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jorge Felix Pereira Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 709.985/AL. 



    O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva em razão de suposto envolvimento em organização criminosa especializada em promover o conhecido “golpe do motoboy”. 



    O impetrante alega excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente foi preso em 3/12/20, sendo que “a ação penal encontra-se pendente de citação, máxima vênia, por flagrante equívoco do D. Juízo de piso, que determinou a citação por pelo menos duas vezes em local diverso ao do estabelecimento prisional” onde se encontra recolhido. 



    Alega, ainda, a ausência de fundamentos para o decreto de custódia preventiva, referindo o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Ressalta as condições pessoais do paciente, quais sejam: residência fixa e emprego lícito. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, impondo-se, se for o caso, medidas cautelares diversas.



    Em 13/12/21, indeferi o pedido de liminar e solicitei informação informações ao TJ/AL e ao Juízo de Direito da 17ª Vara Criminal da Capital/AL, que foram prontamente prestadas.



    Examinados os autos, decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu de plano a inicial do HC nº 709.985/AL, uma vez que impugnava decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Frete ao duplo óbice evidenciado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente